Tribunal: TJES
Processo: 5001294-02.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001294-02.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO ARAUJO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001294-02.2023.8.08.0065

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
3

RECORRENTE:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RECORRIDO(A):
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO ARAUJO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Malgrado o teor da certidão de ID: 13777527, é cediço que as pessoa jurídicas de direito público, assim como suas autarquias (SAAE), fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional terão direito a tramitação independentemente de antecipação das custas, conforme o art. 19, Inc. II, da Lei Estadual n.º 9.974/2013, motivo pelo qual o recurso interposto não é deserto.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DA REDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o recorrente a restabelecer o abastecimento de água no imóvel da recorrida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrente da demora excessiva para realizar a ligação de água solicitada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que o valor da indenização por danos morais seja minorado, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia central consiste em analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço pela autarquia ré.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14. A concessionária de serviço público tem o dever de prestar seus serviços de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do mesmo diploma legal.

5. Conforme bem analisado pelo juízo de origem, restou comprovada a falha na prestação do serviço. A parte autora solicitou a ligação da rede de água em 21/08/2023, efetuando o devido pagamento pela prestação, contudo, o serviço somente foi executado em 22/12/2023, ou seja, após 123 (cento e vinte e três) dias.

6. A demora injustificada na ligação de um serviço essencial como o fornecimento de água potável ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do prejuízo, pois este é presumido. A privação de acesso à água por período tão prolongado atenta contra a dignidade da pessoa humana, causando transtornos e angústia que merecem reparação.

7. No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. O montante está em consonância com os valores usualmente arbitrados por esta Turma Recursal em casos análogos, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa ou em valor exorbitante.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)